Tribunal: TJBA
Processo: 8000915-71.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000915-71.2025.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FABIO OLIVEIRA DUTRA

APELADO: JANIELE DE FRANCA SILVA

Advogado(s)
:
NATALIA RODRIGUES SANTOS, DIOGO VIEIRA ALVES, ANDRE FILIPE ALVES SANTOS

ACORDÃO

EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DE UMA VEZ E MEIA A TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Banco Pan S.A. contra sentença da 2ª Vara Cível da Comarca de Juazeiro/BA, em ação ajuizada por Janiele de Franca Silva visando à revisão de cláusula contratual, com repetição de indébito e indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, limitando os juros remuneratórios contratados (3,69% a.m. ou 54,53% a.a.) à taxa média de mercado (1,91% a.m. ou 25,52% a.a.), e condenando o banco à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, com compensação autorizada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios contratada é abusiva por exceder a taxa média de mercado; (ii) estabelecer se é cabível a devolução em dobro dos valores pagos a maior; (iii) determinar se é possível a compensação entre os valores a serem restituídos e o débito existente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação contratual entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à possibilidade de inversão do ônus da prova e à revisão de cláusulas desproporcionais.

4.

A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a possibilidade de revisão das taxas de juros quando houver comprovação de abusividade, considerada presente quando o percentual pactuado excede em 50% a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central.

5.

No caso concreto, a taxa contratada (54,53% a.a.) supera expressivamente a média do mercado (25,52% a.a.), caracterizando desproporcionalidade e justificada a revisão para adequação à taxa média.

6.

A jurisprudência do STJ admite a repetição do indébito em dobro nos casos de cobrança indevida, sem exigência de má-fé, desde que a cobrança tenha ocorrido após 01/03/2021, como se deu no presente contrato firmado em junho de 2024.

7.

A compensação dos valores foi expressamente reconhecida na sentença integrativa proferida nos embargos de declaração, inexistindo interesse recursal quanto ao ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A taxa de juros remuneratórios é considerada abusiva quando excede uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

2.

É legítima a limitação da taxa de juros remuneratórios à taxa média de mercado quando configurada abusividade.

3.

A restituição em dobro de valores indevidamente cobrados é cabível nas hipóteses de cobrança posterior a 01/03/2021, independentemente da comprovação de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, V e VIII, 42, parágrafo único, e 51, §1º; CPC/2015, arts. 85, §11º, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2276037/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 30.10.2023; STJ, AgInt no REsp 2035980/MS, Rel. Min. Humberto Martins, j. 13.11.2023; STJ, AgInt no AREsp 2417472/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 08.04.2024; STJ, AgInt no AREsp 2167236/RS, j. 06.03.2023; TJ-MG, AC 10000211965710001, Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz, j. 11.03.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000915-71.2025.8.05.0146
, em que figuram como apelante BANCO PAN S.A. e como apelada JANIELE DE FRANCA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do apelo e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema
.